Tribunal: TJDFT
Processo: 0741570-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu nova pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, com reiteração automática por 7 (sete) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de ampliação de pesquisa ativos financeiros no sistema SISBAJUD, com reiteração automática por mais 53 (cinquenta e três) dias, totalizando 60 (sessenta) dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ permite a reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
4. Bloqueios automáticos realizados em prazos mais curtos, como no caso vertente, podem não ser suficientes para capturar ativos que os devedores movimentam em momentos estratégicos, principalmente em situações em que houver indícios de tentativas de ocultação de patrimônio.
5. A reiteração das pesquisas no sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática por mais 53 (cinquenta e três) dias, ampliando-se o prazo para 60 (sessenta) dias, é medida que se impõe para garantir a efetividade da execução e a justa satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática, verificando-se em cada caso a possibilidade e utilidade de utilização da ferramenta”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6 e art. 798, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716426, 0703468-56.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 14/06/2023, p. 04/07/2023. TJDFT, Acórdão 1663317, 0728848-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08/02/2023, p. 27/02/2023.